Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VERBA ALIMENTÍCIA. LEVANTAMENTO DA PENHORA EM DINHEIRO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. URGÊNCIA. NECESSIDADES BÁSICAS DO ALIMENTANDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o art. 521 do CPC, no cumprimento provisório de sentença de crédito alimentício é permitido o levantamento de depósito em dinheiro sem caução alguma, pois a finalidade da verba é suprir as necessidades básicas do alimentando.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.